Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Vistos, etc. O Agravante alega, em id. 38915670, que sobreveio decisão no Juízo de origem declinando a competência, pelo que teria havido perda do objeto do presente recurso. Contudo, referida decisão ainda está em discussão no Agravo de Instrumento n. 0723692-49.2022.8.07.0000, razão pela qual não se trata, ainda, de perda de objeto do presente agravo, que trata da tutela de urgência indeferida na origem, e ainda está, a rigor, sob o crivo do Juízo competente. Portanto, não vejo amparo para o pedido de declaração da perda do objeto, pelo que deve o processo ser mantido na pauta para julgamento. Anoto que a presente decisão não impede que, assim querendo, a parte possa requerer a desistência do recurso, desde que o faça até o julgamento. I. Brasília, 12 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator